Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958/STJ. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e restituição em dobro de valores pagos a título de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato em financiamento de veículo com alienação fiduciária.
2. A parte recorrente alegou abusividade das tarifas, pleiteando recálculo das parcelas e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem; e (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé e da transparência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), fixou tese sobre a validade da tarifa de avaliação do bem e da cláusula que prevê ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas hipóteses de serviço não prestado ou onerosidade excessiva.
5. No caso concreto, comprovou-se a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo, etapa indispensável à concessão do crédito com garantia fiduciária, não havendo demonstração de cobrança fictícia ou desproporcional.
6. Quanto à tarifa de registro do contrato, igualmente não se verificou abusividade, pois destinada ao custeio da formalização da garantia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
7. A parte recorrente não comprovou onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Mantém-se a sentença que reconheceu a legalidade das tarifas e afastou a restituição em dobro, por inexistir cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato em financiamento com garantia fiduciária, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme Tema 958/STJ."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 373, I, do CPC; art. 927, III, do CPC; art. 85, §11, do CPC; art. 98, §3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ); Acórdão 1973483, TJDFT, 6a Turma Cível.